Tribunal: STF
Processo: RE 141320
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: - Alienação fiduciária. Busca e apreensão.
Recurso extraordinário de que não se conhece, por não se configurar
a alegada incompatibilidade entre o disposto nos itens XXXVII e LV
do art. 5º da Constituição e o procedimento estabelecido pelo
Decreto-lei nº 911-69.